Tribunal: TJDFT
Processo: 0727460-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727460-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA AGRAVADO: ADRIANA APARECIDA FERNANDES COSTA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou que o exequente apresentasse nova petição inicial, readequando a causa para o procedimento comum. O agravante alega, em síntese, que: 1) a própria executada, quando o notificou da rescisão do contrato de honorários, afirmou que realizaria o pagamento relativo aos serviços prestados; 2) o contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial (EOAB – Lei 8.906/94 24); 3) a rasura no percentual fixado no contrato não influencia na sua validade, pois a executada ratificou essa alteração, assinando à margem do contrato nesse ponto específico; 4) o Estatuto da OAB prevê que devido 1/3 dos honorários advocatícios contratados pelo início do serviço, em caso destituição do patrono sem justa causa até a sentença. Requer a suspensão da decisão agravada ou a concessão da tutela antecipada recursal para determinar o prosseguimento da execução e, no mérito, o reconhecimento de que o contrato é título executivo. Sem razão, inicialmente, o agravante. De início, entendo cabível o presente agravo de instrumento, pois a determinação de emenda à inicial que não reconhece a existência de título executivo e impõe ao exequente a propositura de ação de conhecimento tem conteúdo decisório. Todavia, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que o contrato de honorários, da forma como redigido, não deixa clara sequer a contratação de honorários de êxito, a justificar a cobrança do valor de R$ 27.558,41 (ID 18274856 - Pág. 5). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator